Tribunal: TJDFT
Processo: 0702459-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FATO GERADOR. TEMA 1.051 STJ. MANUTENÇÃO
1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (CPC/15), nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.
2. A questão debatida nos presentes autos está em consonância com a tese vertida no tema 1.051/STJ, na medida em que a terceira turma entendeu que o fato gerador do crédito oriundo dos honorários advocatícios é a sentença.
3. Reexame realizado.
4. Acórdão mantido.